Tribunal: STF
Processo: AI 435587
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-04-13
Data de publicação: 2004-04-13

Ementa:
1. Inviável o processamento do extraordinário para rediscutir
matéria processual, relativa ao prazo decadencial para a propositura
 de ação rescisória.
2. Decisão fundamentada, embora de forma
contrária aos interesses da parte, não configura negativa de
prestação jurisdicional.
3.  Agravo regimental improvido.